Tribunal: TJDFT
Processo: 0747466-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I.CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2104510, em que alega a ocorrência de vício de omissão quanto à valoração da prova para condenação em juros de obra (“o julgado não abordou a total ausência de discriminação dos valores pagos especificamente a título de juros de obra nos documentos apresentados pela parte autora”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco à decisão colegiada,
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que deverão ser devolvidos à parte consumidora os valores cobrados especificamente a título de juros de obra a partir da mora da empresa, cujo valor se encontra discriminado na sentença (confirmada por seus fundamentos).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.